Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-39.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019432-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA CRISTINA LAUTENSCHLAGER MATHEUS - CPF: 885.007.489-15 (ADVOGADO), EVERTON JORDAO - CPF: 043.162.609-01 (AGRAVANTE), CASSIO FERNANDES BEVERARI - CPF: 032.728.869-82 (ADVOGADO), ESTACAO PROPRIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA - CNPJ: 08.065.243/0001-10 (AGRAVADO), EVAIR GONCALVES DA SILVA - CPF: 487.900.601-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA –
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019432-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

EVERTON JORDÃO

AGRAVADO(S):

ESTAÇÃO PRÓPRIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA E EVAIR GONÇALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVERTON JORDÃO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da
Ação Monitória nº 1030682-43.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de
ESTAÇÃO PRÓPRIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA
e
EVAIR GONÇALVES DA SILVA
,
indeferiu o

pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para,

no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais o agravante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou da sua família.

Alega que
“eventual manutenção da r. decisão agravada acarretará o injusto cancelamento e arquivamento do processo sem resolução do mérito”
(sic).

Argumenta que, ao contrário do entendimento do togado singular,
“a expectativa de direito que o Agravante tem na presente demanda jamais pode ser óbice para concessão do deferimento da justiça gratuita, trata-se de mera expectativa de um direito daquele que possui um crédito a receber”
(sic).

Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo recursal.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 03/10/2022, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, conforme decisão Id 145884208.

Os agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contraminuta (Id 150603672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
EVERTON JORDÃO
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos, indeferiu a benesse da gratuidade de justiça vindicada nos autos de origem.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, o agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que no atual cenário pandêmico foi extremamente afetado financeiramente, e por isso não pode arcar com as taxas, custas processuais e honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No entanto, visualiza-se que as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si sós, não demonstram que se trata de pessoa hipossuficiente.

Aliás, importante esclarecer, também, que a existência de despesas não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil dos agravantes.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Ademais, deve-se levar em consideração que o mesmo
recebe mensalmente por volta de R$5.000,00 (cinco mil reais); além de ter declarado em seu nome dois veículos que somam R$60.000,00 (sessenta mil reais); um lote de terras no valor de R$11.000,00 (onze mil reais); e 66,66% das cotas de capital social da empresa: V Jordão e Filhos Ltda., no valor de R$200.000,00 (Id. 93947303), bem como o valor discutido na ação de origem já leva a crer que não se trata de pessoa hipossuficiente (R$406.093,75).

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não restou demonstrado nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Por fim,
determino
que a parte recolha as despesas deste agravo de instrumento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ), condicionando, ainda, o conhecimento de novos recursos à comprovação do seu regular recolhimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023